Tribunal: TJBA
Processo: 8050879-88.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8050879-88.2022.8.05.0000 – Comarca de Nova Soure/BA Impetrante: Marcelo Pinheiro Goes Paciente: Weslei de Araujo Dantas Advogado: Dr. Marcelo Pinheiro Goes (OAB/BA nº 32.052) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Soure/BA Processo de 1º Grau: 8000851-92.2021.8.05.0181 Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO II E IV DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA ANTE A REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA INALBERGAMENTO. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA SESSÃO PLENÁRIA POR CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS. DEVER DE CAUTELA. SESSÃO DO JÚRI QUE JÁ FOI REDESIGNADA PELO JUÍZO A QUO PARA 12.04.2023 LAPSO TEMPORAL JUSTIFICADO PELO MAGISTRADO A QUO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA ESTATAL. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIA EXAMINADA NO WRIT SOB Nº 8037301-92.2021.8.05.0000, EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 08/02/2022. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo Advogado, Dr. Marcelo Pinheiro Goes (OAB/BA nº 32.052), em favor de Weslei de Araujo Dantas, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Soure/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 13 de agosto de 2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, sendo denunciado e, posteriormente, pronunciado. Consta, também, que a Sessão Plenária fora inicialmente designada para 13/12/2022, sendo remarcada para 12.04.2023, em virtude de possível jogo do Brasil na Copa do Mundo. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 38479542), o constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente em face da redesignação do júri, sem justo motivo. Sustenta, também, a possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão. IV - Informes judiciais noticiam que: “O paciente foi atuado em flagrante delito no dia 13/08/2021, pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, incisos I e IV (última parte), do Código Penal. Segundo depoimentos dos policiais militares no procedimento inquisitorial, o réu Weslei de Araújo Dantas, na data referida, foi flagrado quando estava em fuga e, ao quase colidir com a viatura da PM na BR 110, município de Nova Soure, foi alcançado pelos militares, quando estes constataram que o paciente estava com as vestes sujas de sangue. Quando inquirido, confessou que havia acabado de cometer um homicídio a facadas, tendo ainda indicado o local onde deixara o corpo da vítima. Em sede de plantão, o paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, tendo como fundamento principal a evidência do periculum libertatis sob a rubrica da garantia da ordem pública, tendo em vista a negativa. repercussão do crime no meio social, tratando-se de ato planejado, em que o executor se deslocou de cidade longínqua e, utilizando-se do efeito surpresa, atraiu a vítima para local ermo, com o intuito de praticar o delito, evadindo-se do local em seguida. [...] Em exordial acusatória apresentada nos autos, o Parquet ainda relata que o crime teria sido cometido em virtude de uma dívida da vítima para com o acusado, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), tendo este último saído da cidade de Itabuna/BA, com o desiderato de encontrar a vítima e ceifar-lhe a vida por conta do dito imbróglio. A instrução processual transcorreu normalmente, já estando o paciente com Sentença de Pronúncia transitada em julgado, pelo que foi aprazado, a princípio, o dia 13/12/2022 para ocorrer a Sessão de Julgamento do Réu pelo Tribunal do Júri. Por despacho datado de 07/12/2022, este Magistrado redesignou o ato, considerando a então incidência de Decreto da Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, que limitava o expediente até às 14h00min em dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, e tendo em vista que naquele momento estavam todos no campo da imprevisibilidade, porquanto o jogo do dia 09/09/2022 não havia ainda ocorrido, havendo, portanto, uma incerteza quanto à realização de jogo nas semifinais do dia 13/12/2022, data marcada para ocorrer a supradita Sessão de Julgamento. A possibilidade aventada pelo impetrante em seu pedido, de que este signatário poderia ter aguardado o resultado do jogo programado para o dia 09/09/2022, é descabida, dado o exíguo espaço de tempo, sem olvidar que todas as unidades do PJBA não funcionaram no dia 08/12 (feriado do Dia da Justiça) e no dia 09/12/2022 (suspensão do expediente por decreto). Ao contrário do que afirma o impetrante, o adiamento da Sessão de Julgamento por este Magistrado não se deu por imprudência, mas tal atitude foi revestida da cautela a que todos os agentes públicos estão obrigados, posto que uma suspensão de inopino implicaria em desperdício de recursos financeiros e o desprezo a todo o aparato estatal utilizado para a realização de um Julgamento pelo Tribunal do Júri (deslocamento do preso de Feira de Santana com escolta de vários policiais, preparo de alimentação, deslocamento de 25 jurados, muitos deles funcionários públicos que deixam suas repartições desfalcadas, etc). A Sessão de Julgamento encontra-se designada para ocorrer em 12/04/2023, cabendo ressaltar a impossibilidade de marcação em data anterior, em face da robusta pauta de audiências nesta comarca e de outras sessões do Tribunal do Júri já marcadas anteriormente para fevereiro e março. Por fim, não se deve olvidar que esta comarca de Nova Soure possui grande demanda de processos de competência do Tribunal do Júri, ressaltando que no ano de 2022 já foram realizados 08 (oito) julgamentos, a maioria de réus presos, o que justifica a designação dos atos, por vezes, com meses de diferença entre a data do despacho e a data da efetiva realização das audiências e/ou sessões. V - No que pertine à alegação de excesso de prazo da custódia provisória ante a redesignação da Sessão Plenária não merece acolhimento. Do exame acurado dos fólios, em especial dos informes judiciais, constata-se a inexistência de constrangimento ilegal passível de ser sanado por este mandamus, apresentando o feito tramitação regular, com encerramento da primeira fase sumariante, decisão de pronúncia transitada em julgado e designada Sessão Plenária para o dia 13/12/2022, a qual fora desmarcada por fundadas razões ante a incerteza se haveria expediente naquela data, fato que somente seria possível conhecer após o resultado do jogo do Brasil dia 09.12.2022, quando todas as providências para a realização do Júri já teriam sido adotadas, o que envolve dispêndio de recursos financeiros e humanos, sendo, portanto, o cancelamento da referida Sessão Plenária medida de salutar cautela. VI - Cumpre registrar que o magistrado a quo cuidou de redesignar de imediato nova data, qual seja, 12.04.2023. Malgrado a data aprazada não tenha sido para curto lapso temporal, nota-se que, nesse período, existe o recesso do Judiciário e dos advogados, além de o juiz ter justificado a dificuldade em incluir em pauta mais próxima, “em face da robusta pauta de audiências nesta comarca e de outras sessões do Tribunal do Júri já marcadas anteriormente para fevereiro e março. Por fim, não se deve olvidar que esta comarca de Nova Soure possui grande demanda de processos de competência do Tribunal do Júri, ressaltando que no ano de 2022 já foram realizados 08 (oito) julgamentos, a maioria de réus presos, o que justifica a designação dos atos, por vezes, com meses de diferença entre a data do despacho e a data da efetiva realização das audiências e/ou sessões.”, não se constatando desídia ou inércia que possa ser atribuída ao magistrado primevo. VII - Nesse contexto, ao menos neste momento processual, não há como considerar abusiva a manutenção da custódia, sendo que eventual excesso prazal na duração da prisão cautelar depende do exame acurado, não somente do prazo legal máximo previsto (critério do prazo fixo), mas também dos critérios que compõem o princípio da razoabilidade (sendo necessário a suspensão do Júri por circunstâncias externas), que permitem a dilação desse prazo até o limite do razoável.Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VIII - Quanto à alegativa de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas, esta não merece ser conhecida, pois consubstancia matéria já apreciada por este órgão julgador, quando do julgamento de mandamus anteriormente impetrado em benefício do paciente (Habeas Corpus tombado sob nº 8037301-92.2021.8.05.0000), tendo sido a ordem, na ocasião, conhecida em parte e, nesta extensão, denegada, à unanimidade, em sessão do dia 08/02/2022 (certidão de Id. 24521369 dos autos do mencionado Writ). IX – Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação. X - Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8050879-88.2022.8.05.0000, provenientes da Comarca de Nova Soure/BA, em que figuram como impetrante, o advogado Dr. Marcelo Pinheiro Góes (OAB/BA: 32.052), como paciente, Weslei de Araújo Dantas e, como impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Soure/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer PARCIALMENTE da presente ação, e nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.